Tribunal: TJMT
Processo: 1010973-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010973-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 289.229.008-22 (RECORRENTE), ADRIANA CASO BARBOSA - CPF: 034.808.631-83 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

FATURA CONTESTADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito referente à fatura do mês de fevereiro/2021 no valor de R$475,51 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), bem como condenou a Concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Escopo recursal é a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

De acordo com a ANEEL, a análise da distribuidora deve ser detalhada no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, sendo que uma cópia deve ser entregue ao consumidor ou à pessoa que acompanhar a inspeção realizada no medidor, ainda na unidade consumidora, o que não foi comprovado.

Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do consumidor são correspondentes ao efetivo consumo, evidencia-se indevida a sua cobrança.

A ausência de solução administrativa enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. Cobranças indevidas que ultrapassam o mero aborrecimento.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito referente à fatura do mês de fevereiro/2021 no valor de R$475,51 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), bem como condenou a Concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado especial. No mérito, defende a regularidade das cobranças, a inexistência de ato ilícito e a ausência do dever de indenizar, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o Recorrido apresentou contrarrazões pelas quais refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

A Recorrente alega a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de produção de prova pericial, mais precisamente, perícia no equipamento de medição de energia elétrica.

Depreende-se dos autos, que as provas já produzidas demonstram a desnecessidade da pretendida prova pericial, inclusive, a própria recorrente, durante a instrução, informou ter realizado verificação técnica no medidor de energia elétrica, não encontrando nenhuma irregularidade, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve o procedimento adequado para inspeção, medição e elaboração da fatura de recuperação de consumo e, ainda, se procede o pedido de declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Relata que em janeiro/2021, a Recorrida enviou uma fatura com valor (R$ 475,51) superior à média de consumo em relação aos meses antecedentes, cujos valores mensais não ultrapassavam a quantia de R$200,00 (duzentos reais), tendo buscado contestado administrativamente a referida fatura junto à reclamada, quando foi surpreendido com a suspensão dos serviços, em 18/03/2021.

A fim de comprovar os argumentos iniciais, o reclamante acostou aos autos a relatório das faturas e, respectivos, pagamentos; comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica; carta de recuperação de consumo da conta do mês de janeiro/2021; comprovante de pagamento da futura refaturada e
“print”
do SMS encaminhado pela reclamada informando que a nova fatura de janeiro/2021 seria substituída.

A concessionária recorrida defende que não houve a cobrança de taxa anormal acrescida nas faturas, pois a cobrança deu-se com base tão somente no consumo real de energia elétrica, da bandeira tarifária incidente, além dos encargos e impostos habituais, porquanto no caso dos autos não haveria que se falar em danos morais,
“visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.”
(sic).

Com a contestação, juntou os seguintes documentos: relação de consumo, ficha cadastral do reclamante e histórico de contas arrecadadas.

Pois bem. Inicialmente, consigna-se que havendo cobrança de valores exorbitantes de consumo de serviço de energia e a contestação administrativa pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores, consoante o disposto no artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Assim, existindo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

No caso
sub examine
, verifica-se que a Recorrente não realizou a verificação técnica do medidor e, sequer juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção com a ciência do consumidor -
em total ofensa ao direito de defesa
-, tampouco apresentou laudo de eventual procedimento administrativo realizado no INMETRO, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.

Portanto, a Concessionária de Energia não agiu em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, considerando que a Recorrente não demonstrou o efetivo consumo, que justificasse a manutenção do valor cobrado, além da média dos meses anteriores, infere-se como devida a manutenção da sentença em relação à declaração de inexistência do débito referente à fatura do mês de fevereiro/2021 no valor de R$475,51 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, a verba é devida, pois apesar de ter contestado administrativamente e comprovado que a cobrança estava muito acima da sua média, ocorreu a suspensão de serviço essencial por débitos pretéritos, vindo a comprometer o funcionamento da atividade empresarial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR –
OFENSA AO ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes. (TJMT - N.U 0000201-46.2015.8.11. 0046, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, publicado no DJE 20/12/2017)

Portanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença não merece reforma, posto que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) tendo em vista o valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021